Tribunal: STF
Processo: RE 191403
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RETENÇÃO NA FONTE.
LUCRO LÍQUIDO APURADO. ACIONISTA, SÓCIO QUOTISTA E TITULAR DE
EMPRESA INDIVIDUAL. ARTIGO 35 DA LEI 7.713/88.
        O Supremo Tribunal, examinando o artigo 35 da Lei
7.713/88, julgou inconstitucional a expressão "o acionista", por
entender que no regime das sociedades anônimas a destinação do lucro
depende de deliberação da assembléia geral. Considerou, entretanto,
legítima a incidência tributária, quanto ao titular de empresa
individual, porque nela o destino do lucro líquido depende tão-só da
vontade de seu titular, circunstância que demonstra total
disponibilidade do lucro apurado. Já com relação ao sócio quotista,
decidiu que a norma "mostra-se harmônica com a Constituição Federal
quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou
jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data
do encerramento do período-base" (RE 172.058).
         Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.